Tribunal: CARF
Processo: 13971.720624/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2008 a 31/12/2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando emitido por autoridade competente e observados os requisitos constitucionais, legais e, em especial, o quanto previsto na legislação que rege o processo administrativo-fiscal.
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. GARANTIA.
O lançamento fiscal que contém a descrição do fato gerador da obrigação tributária exigida, informa o período do lançamento, especifica as bases de cálculo e sua forma de apuração, específica os documentos em que se fundamenta, que informa os fundamentos legais que autorizam a exigência do crédito tributário correspondente, bem como dispõe ao sujeito passivo o prazo para apresentação de defesa, atende aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GLOSA.
A compensação pressupõe a preexistência do direito líquido e certo ao crédito apto a extinguir a obrigação tributária.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados, com o consequente lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos moratórios de que trata a legislação específica.
MULTA. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
A alegação de que a multa, em face de seu elevado valor, seria confiscatória não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, à qual o julgador administrativo é vinculado.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720624/2012-53
ACÓRDÃO
2402-013.188 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE RIO DO SUL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2008 a 31/12/2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando emitido por
autoridade competente e observados os requisitos constitucionais, legais
e, em especial, o quanto previsto na legislação que rege o processo
administrativo-fiscal.
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. GARANTIA.
O lançamento fiscal que contém a descrição do fato gerador da obrigação
tributária exigida, informa o período do lançamento, especifica as bases de
cálculo e sua forma de apuração, específica os documentos em que se
fundamenta, que informa os fundamentos legais que autorizam a exigência
do crédito tributário correspondente, bem como dispõe ao sujeito passivo
o prazo para apresentação de defesa, atende aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GLOSA.
A compensação pressupõe a preexistência do direito líquido e certo ao
crédito apto a extinguir a obrigação tributária.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.188 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720624/2012-53
2
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação, deverá a
fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados, com
o consequente lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser
recolhidas.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata a legislação específica.
MULTA. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
A alegação de que a multa, em face de seu elevado valor, seria
confiscatória não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se
trata de exigência fundada em legislação vigente, à qual o julgador
administrativo é vinculado.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, nos créditos constituídos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser
excluída do lançamento.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na
esfera de competência do Poder Judiciário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade do lançamento suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.188 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720624/2012-53
3
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregório Rechmann Junior,
João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituta integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 12a Turma da
DRJ/SPO, consubstanciada no Acórdão 16-78.215 (p. 354), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário
consubstanciado nos seguintes Autos de Infração:
a) AI DEBCAD No 37.360.616-8: glosa da compensação; e
b) AI DEBCAD No 37.360.617-6: glosa de compensação.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 271), conforme destacado pelo órgão julgador
de primeira instância, tem-se que:
(...)
Auto de Infração (DEBCAD) n° 37.360.616-8 - contribuição previdenciária
correspondente à cota patronal compensada a maior na competência 06/2008,
com créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições de ocupantes de
mandato eletivos no período 06/2001 a 09/2004.
(...)
O Município de Rio do Sul recolheu, no período 06/2001 a 09/2004, a contribuição
previdenciária sobre a remuneração dos ocupantes de mandato eletivo
(Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito), no entanto, tais contribuições (Lei n°
9.506/97) foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal
para o período, sendo que a Instrução Normativa MPS/SRP n° 15 de 18/09/2006
dispôs sobre a devolução/compensação dos valores arrecadados.
(...)
Conforme planilhas confeccionadas pela fiscalização (DOC 17C), o valor
compensado de contribuição previdenciária (cota patronal) pelo Município foi em
valor superior ao crédito efetivo, resultando em uma compensação a maior na
competência 06/2008 de R$ 33.434,42.
Auto de Infração (DEBCAD) n° 37.360.617-6 - Contribuição previdenciária
correspondente à cota patronal compensada indevidamente nas competências
10/2008 a 12/2008, relativos a créditos decorrentes de parcelamento de
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.188 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720624/2012-53
4
contribuições incidentes sobre a remuneração de ocupantes de mandato eletivos
no período 02/1998 a 05/2001.
(...)
O Município de Rio do Sul parcelou a contribuição previdenciária sobre a
remuneração dos ocupantes de mandato eletivo (Vereadores, Vice-Prefeitos e
Prefeito) - Lei n° 9.506/97, período 02/1998 a 05/2001, lançadas nas NFLD’s
35.037.305-1, 35.037.306-0, 35.037.307-8, 35.037.308-6.
Em 10/07/2006 e 24/07/2007 o contribuinte protocolou requerimentos (DOC 08),
sendo que em 20/08/2008 houve o despacho da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Blumenau/SC (DOC 08), trechos transcritos abaixo:
"Trata-se do requerimento protocolizado em 10/07/2006 pelo contribuinte
acima identificado, no qual solicita a suspensão da retenção do Fundo de
Participação do Município - FPM até que se apure o saldo do débito após a
retirada das contribuições sociais incidentes sobre a remuneração paga aos
agentes políticos, instituída pelo § 1° do artigo 13 da Lei n° 9.506, de 1997,
declarado inconstitucional pelo STF. Requer ainda a Compensação dos valores
pagos indevidamente.
Em 24/07/2007, protocolou novo pedido, no qual solicita o cancelamento de
todos os débitos lançados relativos às aludidas contribuições, bem como a
suspensão da retenção do FPM. Requer ainda o montante atualizado dos
valores pagos até a presente data para fins de compensação.
(...)
Conforme consulta atualizada de processos que compõem o Parcelamento
Especial (fls.109/110), as NFLDs que lançaram as contribuições dos agentes
políticos (n° 35.037305-1, 35037.306-0, 35.037.307-8 e 35.037.308-6) já estão
liquidadas pelas retenções do FPM e o saldo do principal da dívida se refere
somente às contribuições lançadas no NFLD 35.246.384-8 com o valor de R$
947.948,86. O valor da dívida do Município até então estava discriminado da
seguinte forma: R$ 947.948,86. O valor da dívida do Município até então
estava discriminado da seguinte forma: 947.948,86 (principal) + R$ 593.946,35
(encargo TJLP) = R$ 1.541.795,21 (total), conforme consulta aos dados do
parcelamento (fl. 111).
Com a exclusão do Parcelamento das referidas NFLDs, que lançaram as
contribuições dos agentes políticos, as correspondentes retenções do FPM
foram reapropriadas automaticamente pelo sistema de cobrança, diminuindo o
débito remanescente (fl. 112). Em decorrência, o saldo do Parcelamento restou
descriminado da seguinte forma: R$ 416.042,11 (principal) + 260.631,24
(encaros TJLP) = R$ 676.673,35 (total), conforme nova consulta aos dados do
parcelamento (fls 113). Assim, ao contrário do que entende o contribuinte,
não há crédito a ser restituído ou compensado, pois a dívida parcelada,
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.188 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720624/2012-53
5
conforme relatado, não se limitava às contribuições dos agentes políticos...."
(grifos nossos)
O Município de Rio do Sul ingressou ainda com ação judicial - Ação Ordinária n°
0000141-13.2010.404.7213/SC, com o objetivo de que fosse declarada a
inexistência de relação jurídica que os obrigue ao pagamento dos valores relativos
às Notificações Fiscais de Lançamento de Débito (NFLD’s) n°s 35.037.305-1,
35.037.306-0, 35.037.307-8 e 35.037.308-6 e de que fosse determinada a
devolução de valores que teriam sido pagos indevidamente.
Conforme sentença publicada no D.E. em 28/02/2011 (DOC 09), o juiz julgou
extinto o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse processual (art.
267, inciso VI, do Código de Processo Civil), extraindo-se da fundamentação da
referida sentença que o Juiz entendeu, conforme exposto pela Receita Federal do
Brasil, que houve o abatimento das importâncias concernentes às NFLD’s n°s
35.037.305-1, 35.037.306-0, 35.037.307-8 e 35.037.308-6 do total do débito
incluído no Parcelamento Especial, inclusive com o aproveitamento, no crédito
remanescente, dos pagamentos imputados às referidas notificações.
Pelo exposto anteriormente fica claro que o Município de Rio do Sul não possuía
crédito das NFLD’s parceladas n°s 35.037.305-1, 35.037.306-0, 35.037.307-8 e
35.037.308-6, sendo que as mesmas foram canceladas e o crédito remanescente
aproveitado em débitos parcelados remanescentes.
(...)
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 299), insurgindo-se contra o lançamento fiscal com base nos seguintes
argumentos, em síntese:
* nulidade do lançamento fiscal por ausência de demonstrativo fiscal onde ficasse
objetivamente claro qual o valor que foi descontando indevidamente do FPM deste município, e os
valores a descontar relativamente as NFLD's que lançaram as contribuições dos agentes políticos;
* nulidade do lançamento fiscal por cerceamento de defesa por imprecisão da
capitulação legal;
* improcedência do lançamento fiscal, tendo em vista que, como até então não
restou demonstrado o crédito pelo INSS que o município possuía com o cancelamento das NFLD's,
com os valores retidos indevidamente e os valores a reter, dever do órgão (INSS), tem-se que as
compensações são absolutamente legais;
* efeito confiscatório da multa aplicada; e
* inaplicabilidade da Taxa SELIC.

Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.188 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720624/2012-53
6
Em 03/08/2015, por meio do Despacho no 30 (p. 320), a DRJ baixou os presentes
autos em diligência para que fossem verificadas e saneadas, se fosse o caso, eventuais
irregularidades acerca da falta de assinatura do Auditor Fiscal Autuante no campo próprio dos
autos de infração.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida Informação Fiscal de p. 336, em
relação à qual, devidamente cientificado, o Contribuinte não se manifestou.
Ato contínuo, a DRJ julgou improcedente impugnação, nos termos do susodito
Acórdão no 16-78.215 (p. 354), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2008 a 31/12/2008
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando emitido por autoridade
competente e observados os requisitos constitucionais, legais e, em especial, o
quanto previsto na legislação que rege o processo administrativo-fiscal.
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. GARANTIA.
O lançamento fiscal que contém a descrição do fato gerador da obrigação
tributária exigida, informa o período do lançamento, especifica as bases de cálculo
e sua forma de apuração, específica os documentos em que se fundamenta, que
informa os fundamentos legais que autorizam a exigência do crédito tributário
correspondente, bem como dispõe ao sujeito passivo o prazo para apresentação
de defesa, atende aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GLOSA.
A compensação pressupõe a preexistência do direito líquido e certo ao crédito
apto a extinguir a obrigação tributária.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação, deverá a fiscalização
efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados, com o consequente
lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata a legislação específica.
MULTA. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
A alegação de que a multa, em face de seu elevado valor, seria confiscatória não
pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada
em legislação vigente, à qual o julgador administrativo é vinculado.

Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.188 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720624/2012-53
7
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do
lançamento.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo se fundamentado nas
hipóteses expressamente previstas.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Considerar-se-á não formulado o pedido de perícia quando a empresa não
apresentar os motivos que a justifique, a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, o nome, endereço e a qualificação profissional de seu perito.
INTIMAÇÃO. ENCAMINHAMENTO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de encaminhamento de intimações, publicações ou
notificações para endereço diverso do domicílio fiscal do contribuinte tendo em
vista o artigo 23 do Decreto no 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 390), reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.188 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720624/2012-53
8
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário constante dos Autos-de-Infrações – AI (DEBCAD) n°
37.360.616-8 e 37.360.617-6, referente ao lançamento de ofício das contribuições sociais a cargo
da empresa, destinadas à Seguridade Social, em razão da glosa de compensações consideradas
como indevidas pela Fiscalização.
Em sua peça recursal, o Contribuinte, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
* nulidade do lançamento fiscal por cerceamento de defesa por imprecisão da
capitulação legal;
* improcedência do lançamento fiscal, tendo em vista que, como até então não
restou demonstrado o crédito pelo INSS que o município possuía com o cancelamento das NFLD's,
com os valores retidos indevidamente e os valores a reter, dever do órgão (INSS), tem-se que as
compensações são absolutamente legais;
* efeito confiscatório da multa aplicada; e
* inaplicabilidade da Taxa SELIC.
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto
no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in
verbis:
Das preliminares
Inicialmente, a empresa afirma ser indevida a autuação no modo como fora
lavrada, vez que desde que protocolizou o pedido suspensão de retenção do
Fundo de Participação do Município – FPM, até que se apurasse o saldo do débito
do parcelamento por ela efetuado, após retirada das contribuições incidentes
sobre a remuneração paga aos agentes políticos, instituídas pelo § 1o do art. 13 da
Lei no 9.506/97, declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, não
recebeu do INSS nenhum demonstrativo ou discriminativo onde ficasse
objetivamente claro qual o valor que foi descontado indevidamente do FPM e os
valores a descontar relativamente às NFLD’s que lançaram as contribuições dos
agentes políticos.
No entanto, como será demonstrado neste voto, houve pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Blumenau, a discriminação dos valores já apropriados
automaticamente pelo sistema de cobrança, assim como a discriminação do saldo
remanescente no parcelamento especial efetuado pela empresa, com a indicação
do valor principal, encargos TJLP e o valor total, que se refere somente às
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.188 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720624/2012-53
9
contribuições incidentes sobre a remuneração paga aos servidores ocupantes
exclusivamente de cargos em comissão lançadas na NFLD Debcad no 35.246.384-
8, motivo pelo qual foi indeferido o pedido de suspensão da retenção do Fundo
de Participação do Município, e prestada a informação de que não há crédito a ser
restituído ou compensado, pois a dívida parcelada, conforme relatado, não se
limitava às contribuições dos agentes políticos.
Da inocorrência de nulidade dos Autos de Infração. Da observância dos
princípios do contraditório e ampla defesa
Os Autos de Infração encontram-se revestidos das formalidades legais, tendo sido
lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, consoante ao disposto nos arts. 2o e 3o da Lei no 11.457/07, artigo 37 da
Lei no 8.212/91, e art. 243 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99, observado o artigo 142, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional – CTN, não havendo, portanto, que se falar em sua nulidade.
Deve ser destacado, no caso, o disposto no art. 59 do Decreto no 70.235/72, que
rege o processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Assim, considerando que não se verifica, no caso, nenhuma das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, devem ser afastadas as alegações da
Impugnante quanto à nulidade dos Autos de Infração integrantes do presente
processo administrativo.
A Impugnante alega que a fiscalização omitiu a fundamentação legal em que
baseou a imposição tributária, assim como a descrição da matéria tributável,
violando o art. 10, inciso IV, do Decreto no 70.235/72, assim como o inciso LV do
art. 5o da Constituição Federal de 1988, que assegura aos litigantes em processo
administrativo, o contraditório e ampla defesa., sendo a exigência em tela nula de
pleno direito.
Note-se, no entanto, que o art. 10, inciso IV, do Decreto no 70.23572, a seguir
transcrito, foi observado pela fiscalização, vez que o Relatório Fiscal remete ao
anexo FLD – Fundamentos Legais do Débito, o qual informa ao contribuinte os
dispositivos legais que fundamentam o lançamento efetuado, de acordo com a
legislação vigente á época da ocorrência dos fatos geradores, apresentando os
seguintes tópicos: “Fundamentos Legais do Débito”, “Fundamentos Legais das
Rubricas” e “Fundamentos Legais dos Acréscimos Legais”, não procedendo as
alegações da empresa de que referido anexo nada mais é que uma relação
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.188 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720624/2012-53
10
genérica, confusa e imprecisa de todos os dispositivos legais pertinentes à
incidência das contribuições para a Seguridade Social:
(...)
Por outro lado, o princípio do contraditório e ampla defesa, que a Impugnante
alega ter sido desrespeitado, está consagrado na Constituição Federal de 1988,
bem como na Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo
Administrativo Federal, nos seguintes termos:
(...)
Observe-se que o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório,
assegurado pela Constituição de 1988, tem por escopo oferecer aos litigantes,
seja em processo judicial ou administrativo, o direito à reação contra atos
desfavoráveis, momento esse em que a parte interessada exerce o direito à ampla
defesa, cujo conceito abrange o princípio do contraditório. A observância da
ampla defesa ocorre quando é facultada a oportunidade à parte interessada em
ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vistas a
demonstrar a sua razão no litígio.
Dessa forma, quando a Administração, antes de decidir sobre o mérito de uma
questão administrativa, dá à parte contrária a oportunidade de impugnar da
forma mais ampla que entender, não está infringindo, nem de longe, os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, já que todos os elementos
que lhe propiciam sua defesa lhe foram fornecidos no âmbito administrativo.
No presente caso, constata-se que não houve violação alguma ao direito de ampla
defesa e do contraditório, eis que todo o lançamento foi feito com a correta
descrição dos fatos geradores e dos dispositivos legais pertinentes às autuações,
além de ter sido assegurada a oportunidade para que a Impugnante apresentasse
os seus argumentos e documentos em contraposição aos fatos narrados pela
Auditoria Fiscal, respeitando-se o contraditório.
Constata-se, também que a Impugnante de fato exerceu o direito que lhe foi
assegurado no inciso LV do artigo 5o da Constituição Federal, ou seja, o
contraditório e a ampla defesa, ao protocolizar sua peça defensiva e a mesma ter
sido regularmente recebida e ora apreciada por este órgão de julgamento.
Importante destacar que, no caso em pauta, as informações constantes do
Relatório Fiscal e demais anexos dos Autos de Infração possibilitam a
compreensão da origem do crédito lançado – glosa de compensação indevida,
pois houve a discriminação clara e precisa dos fatos geradores, do período a que
se referem e dos fundamentos legais que amparam o lançamento fiscal:
(...)
1.2. Em auditoria realizada na autuada constatou-se que houve a
compensação indevida de contribuições sociais a cargo da empresa destinada
à Seguridade Social.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.188 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720624/2012-53
11
(...)
2. Auto de Infração (DEBCAD) n° 37.360.616-8 - Contribuição previdenciária
correspondente à cota patronal compensada a maior na competência 06/2008,
com créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições de ocupantes de
mandato eletivos no período 06/2001 a 09/2004.
(...)
2.1.3. Período do lançamento do crédito previdenciário: junho/2008.
2.1.4. O Município de Rio do Sul recolheu, no período 06/2001 a 09/2004, a
contribuição previdenciária sobre a remuneração dos ocupantes de mandato
eletivo (Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito), no entanto, tais contribuições (lei
n° 9.506/97) foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal
Federal para o período, sendo que a Instrução Normativa MPS/SRP n° 15 de
18/09/2006 dispôs sobre a devolução/compensação dos valores arrecadados.
2.1.5. De acordo com os documentos e informação prestada pelo Município
(DOC 2 - Informação do Contribuinte - TIPF) a compensação dos valores pagos
a titulo de contribuição sobre a remuneração dos ocupantes de cargos eletivos
no período 02/1998 a 09/2004 foram realizadas em duas oportunidades.
2.1.6. Primeiramente foi contratada a assessoria FUNCADE - Fundação
Colaboradora ao Desenvolvimento da Comunidade, conforme relatado na
página 3 no primeiro parágrafo da informação prestada pelo Município (DOC
02), que promoveu a compensação entre os meses de março de 2007 e julho
de 2008, relativos a valores recolhidos indevidamente no período de fevereiro
de 1998 a setembro de 2004. Na verdade a compensação ocorreu entre os
meses de março de 2007 e junho de 2008 e os valores recolhidos
indevidamente ocorreram entre junho de 2001 e setembro de 2004 como se
extrai do relatório constante do DOC. 05.
(...)
2.1.10. O valor total a restituir de R$ 732.166,76 foi compensado, conforme
relação apresentada pelo município (DOC 04) e dados da GFIP’s (DOC 07 A e C)
nas competências 02/2007 a 06/2008.
2.1.11. A fim de verificar a regularidade da compensação foram relacionados
os recolhimentos (cota patronal e RAT) efetuados sobre a remuneração dos
vereadores (DOC 16) e do Prefeito e Vice-Prefeito (DOC 14), no período
06/2001 a 09/2004, com dados extraídos da GFIP, Fichas Financeiras (DOCs 12
e 13) e GPS (DOC 15).
2.1.12. Os valores originais foram atualizados conforme legislação da época
(Artigo 221, I da Instrução Normativa MPS/SRP 03 de 14/07/2005) e
compensados com os valores devidos da parte da empresa nas competências
02/2007 a 06/2008.
2.1.13. Conforme planilhas confeccionadas pela fiscalização (DOC 17C), o valor
compensado de contribuição previdenciária (cota patronal) pelo Município foi
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.188 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720624/2012-53
12
em valor superior ao crédito efetivo, resultando em uma compensação a maior
na competência 06/2008 de R$ 33.434,42.
3. Auto de Infração (DEBCAD) n° 37.360.617-6 - Contribuição previdenciária
correspondente à cota patronal compensada indevidamente nas competências
10/2008 a 12/2008, relativos a créditos decorrentes de parcelamento de
contribuições incidentes sobre a remuneração de ocupantes de mandato
eletivos no período 02/1998 a 05/2001.
(...)
3.1.3. Período do lançamento do crédito previdenciário: 10/2008 a 12/2008.
3.1.4.O Município de Rio do Sul parcelou a contribuição previdenciária sobre a
remuneração dos ocupantes de mandato eletivo (Vereadores, Vice-Prefeitos e
Prefeito) - Lei n° 9.506/97, período 02/1998 a 05/2001, lançadas nas NFLD’s
35.037.305-1, 35.037.306-0, 35.037.307-8, 35.037.308-6.
3.1.5. Em 10/07/2006 e 24/07/2007 o contribuinte protocolou requerimentos
(DOC 08), sendo que em 20/08/2008 houve o despacho da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Blumenau/SC (DOC 08), trechos transcritos
abaixo:
"Trata-se do requerimento protocolizado em 10/07/2006 pelo contribuinte
acima identificado, no qual solicita a suspensão da retenção do Fundo de
Participação do Município - FPM até que se apure o saldo do débito após a
retirada das contribuições sociais incidentes sobre a remuneração paga aos
agentes políticos, instituída pelo § 1° do artigo 13 da Lei n° 9.506, de 1997,
declarado inconstitucional pelo STF. Requer ainda a Compensação dos valores
pagos indevidamente.
Em 24/07/2007, protocolou novo pedido, no qual solicita o cancelamento de
todos os débitos lançados relativos às aludidas contribuições, bem como a
suspensão da retenção do FPM. Requer ainda o montante atualizado dos
valores pagos até a presente data para fins de compensação.
Conforme consulta atualizada de processos que compõem o Parcelamento
Especial (fls.109/110), as NFLDs que lançaram as contribuições dos agentes
políticos (n° 35.037305-1, 35037.306-0, 35.037.307-8 e 35.037.308-6) já estão
liquidadas pelas retenções do FPM e o saldo do principal da dívida se refere
somente às contribuições lançadas no NFLD 35.246.384-8 com o valor de R$
947.948,86. O valor da dívida do Município até então estava discriminado da
seguinte forma: R$ 947.948,86. O valor da dívida do Município até então
estava discriminado da seguinte forma: 947.948,86 (principal) + R$ 593.946,35
(encargo TJLP) = R$ 1.541.795,21 (total), conforme consulta aos dados do
parcelamento (fl. 111).
Com a exclusão do Parcelamento das referidas NFLDs, que lançaram as
contribuições dos agentes políticos, as correspondentes retenções do FPM
foram reapropriadas automaticamente pelo sistema de cobrança, diminuindo
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.188 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720624/2012-53
13
o débito remanescente (fl. 112). Em decorrência, o saldo do Parcelamento
restou descriminado da seguinte forma: R$ 416.042,11 (principal) + 260.631,24
(encaros TJLP) = R$ 676.673,35 (total), conforme nova consulta aos dados do
parcelamento (fls 113). Assim, ao contrário do que entende o contribuinte,
não há crédito a ser restituído ou compensado, pois a dívida parcelada,
conforme relatado, não se limitava às contribuições dos agentes políticos...."
(grifos nossos)
(...)
3.1.8. Pelo exposto anteriormente fica claro que o Município de Rio do Sul não
possuía crédito das NFLD’s parceladas n°s 35.037.305-1, 35.037.306-0,
35.037.307-8 e 35.037.308-6, sendo que as mesmas foram canceladas e o
crédito remanescente aproveitado em débitos parcelados remanescentes.
3.1.9. A Consultoria do Sr. RAUL MARQUES REIS, contratada pelo Município de
Rio do Sul, para revisão do parcelamento havido entre o Município de Rio do
Sul e o INSS, decorrentes das Notificações Fiscais de Lançamento de Débito n°s
35.037.305-1, 35.037.306-0, 35.037.307-8 e 35.037.308-6, elaborou trabalho
indicando valores a compensar (DOC 06).
3.1.10. O Município de Rio do Sul, com base nas informações prestadas pela
consultoria (DOC 06) efetuou a compensação com créditos inexistentes nas
competências 10/2008 a 04/2009 e 07/2009 a 08/2010, conforme relatou em
informação prestada (DOC 02) no segundo parágrafo da 3a página:
“Igualmente se fez no período compreendido entre os meses de outubro de
2.008 e dezembro de 2.010, quando - já pelo Dr. Raul Marques Reis -
providenciou a recuperação/compensação em favor do Município”.
3.1.11. Os valores de contribuição previdenciária (cota patronal) compensados
indevidamente estão expressos no DOC 04 - TABELA DE COMPENSAÇÕES - TIPF
apresentada pelo contribuinte e no DOC 07 B e C com dados extraídos das
GFIPs enviadas pelo município, no período 10/2008 a 04/2009 e 07/2009 a
08/2010.
3.1.12. Por questões relacionadas aos sistemas da RFB, as contribuições
devidas compensadas indevidamente estão sendo lançadas integralmente no
período 10/2008 a 12/2008 no presente processo e para as competências a
partir de 01/2009 no processo 13971.720626/2012-42.
4. Fundamento Legal
4.1. O crédito lançado encontra-se fundamentado na legislação constante no
anexo "Fundamentos Legais do Débito - FLD", integrante de cada Auto-de-
Infração, considerando-se a legislação vigente no período relativo às
competências incluídas, bem como a legislação citada no transcorrer deste
relatório.
(...)
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.188 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720624/2012-53
14
Cabe destacar que, ao contrário do alegado, é possível à Impugnante, sem
qualquer “trabalho de adivinhação”, identificar os dispositivos legais por ela
infringidos no anexo FLD – Fundamentos Legais do Débito, em consonância com
as informações prestadas no Relatório Fiscal. Vejamos:
AI Debcad no 37.360.616-8
(...)
Fundamentos Legais das Rubricas
501 - COMPENSACAO INDEVIDA
501.06 - Competências : 06/2008
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 89 (com a redação dada pela Lei n. 9.129, de
20.11.95) e art. 31, parágrafos 1. , (com as alterações da MP n. 1.663-15, de
23.10.98, convertida na Lei n. 9.711, de 21.11.98); Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, artigos 247 a 249, 251,
253 e art. 219, parágrafos 4. e 9.
AI Debcad no 37.360.617-6
(...)
Fundamentos Legais das Rubricas
501 - COMPENSACAO INDEVIDA
501.06 - Competências : 10/2008 a 12/2008
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 89 (com a redação dada pela Lei n. 9.129, de
20.11.95) e art. 31, parágrafos 1. , (com as alterações da MP n. 1.663-15, de
23.10.98, convertida na Lei n. 9.711, de 21.11.98); Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, artigos 247 a 249, 251,
253 e art. 219, parágrafos 4. e 9.
Assim, verifica-se que, diante do conjunto formado pelo Relatório Fiscal e os
anexos dos Autos de Infração, dentre eles o FLD – Fundamentos Legais do Débito,
restou plenamente assegurado à Impugnante a garantia do direito ao
contraditório e à ampla defesa, visto que todos os aspectos do lançamento fiscal
foram devidamente observados, sendo oportunizado ao contribuinte apresentar,
no prazo estabelecido pela legislação, suas razões de defesa e os documentos que
julgasse pertinentes para comprovar suas alegações, não havendo que se falar em
ilegalidade, nulidade ou cancelamento do lançamento fiscal.
Do mérito
Das compensações realizadas pela Impugnante
De início, cabe destacar que a Impugnante não contestou o valor da glosa de
compensação indevida lançada na competência 06/2008 – Auto de Infração
Debcad no 37.360.616-8, devendo ser considerado, no caso, o disposto no art. 17
do Decreto no 70.235/72:
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.188 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720624/2012-53
15
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)
No que se refere á glosa de compensação indevida lançada nas competências
10/2008 a 12/2008 – Auto de Infração Debcad no 37.360.617-6, a Impugnante
alega que desde que protocolizou o pedido de cancelamento das NFLD’s Debcad
no 35.037.305-1, no 35.037.306-0, no 35.037.307-8 e no 35.037.308-6, relativas às
contribuições dos agentes políticos, aguarda uma devida prestação de contas do
INSS, ou seja, um demonstrativo de débito onde se descreva o que foi retido
indevidamente do FPM relativo àquelas NFLD’s, sendo que o INSS apenas alegou
que as retenções do FPM foram reapropriadas automaticamente pelo sistema de
cobrança, diminuindo o débito remanescente. Entende que enquanto isso não
ocorrer, as compensações efetuadas são absolutamente legais, o que torna o AI
Debcad no 37.360.617-6 nulo.
De fato, o Relatório Fiscal informa que a Impugnante parcelou as contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos ocupantes de mandato
eletivo (vereadores, vice-prefeitos e Prefeitos), previstas na Lei no 9.506/97,
referentes ao período de 02/1998 a 05/2001, lançadas nas NFLD’s acima citadas,
tendo protocolizado, em 10/07/2006, requerimento solicitando a suspensão da
retenção do Fundo de Participação do Município – FPM, até que se apurasse o
saldo do débito após a retirada das referidas contribuições, declaradas
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, assim como a compensação dos
valores indevidos, e em 24/07/2007 requerimento solicitando o cancelamento das
NFLD’s e novamente a suspensão da retenção do FPM e a atualização dos valores
pagos para fins de compensação.
Note-se, no entanto, que, em resposta aos requerimentos protocolizados pela
empresa, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau, emitiu despacho
em 20/08/2008, fls. 114/116, assim se manifestando:
Trata-se do requerimento protocolizado em 10/07/2006 pelo contribuinte
acima identificado, no qual solicita a suspensão da retenção do Fundo de
Participação do Município - FPM até que se apure o saldo do débito após a
retirada das contribuições sociais incidentes sobre a remuneração paga aos
agentes políticos, instituída pelo § 1° do artigo 13 da Lei n° 9.506, de 1997,
declarado inconstitucional pelo STF. Requer ainda a Compensação dos valores
pagos indevidamente.
Em 24/07/2007, protocolou novo pedido, no qual solicita o cancelamento de
todos os débitos lançados relativos às aludidas contribuições, bem como a
suspensão da retenção do FPM. Requer ainda o montante atualizado dos
valores pagos até a presente data para fins de compensação.
(...)
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.188 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720624/2012-53
16
O contribuinte esteve sob ação fiscal entre junho a agosto de 2001, período
durante o qual foram emitidas as seguintes Notificações Fiscais de Lançamento
de Débito -NFLD:
I) NFLD's n.° 35.037.305-1 e 35.037.308-6: relativas à contribuição incidente
sobre a remuneração paga aos agentes políticos, no caso, vereadores no
período de 02/1998 a 12/1998 e 01/1999 a 05/2001; montante: R$ 134.608,28
e R$ 286.932,90, respectivamente;
II) NFLD's n.° 35.037.306-0 e 35.037.307-8: relativas à contribuição incidente
sobre a remuneração paga aos agentes políticos, no caso, Prefeito e vice no
período de 02/1998 a 12/1998 e 01/1999 a 05/2001; montante: R$ 20.616,89 e
R$ 89.744,89, respectivamente;
III) NFLD's 35.037.309-4 e 35.037.310-8: relativas à contribuição incidente
sobre a remuneração paga aos servidores municipais estáveis por força do
artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT da CF/88
(estáveis e não efetivos) no período de 08/1997 a 13/1998 e 01/999 a 06/2001;
montante: R$ 94778/Í9 e R$ 122.291,49, respectivamente; e
IV) NFLD 35.246.384-8: relativa à contribuição incidente sobre a remuneração
paga aos servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão no
período de 03/1995 a 07/1997; montante: R$ 1.046.196,00.
Por opção do contribuinte, em dezembro de 2001, os lançamentos acima
relacionados foram incluídos no Parcelamento Especial de que trata a MP
2129-8 e 2187-12, de 2001. Neste Parcelamento Especial, também foi incluída
a NFLD 32.061.011-0, emitida em março de 1995, com o saldo de R$
317.391,22, bem como os saldos dos Parcelamentos n.° 55.626.637-4 e
55.702.052-2, formalizados em abril de 1996 e julho de 1997, com os saldos de
R$ 42.414,52 e R$ 18.770,86, respectivamente. O total parcelado em dezembro
de 2001 foi de R$ 2.245.295,60, assim discriminado: 2.173.744,63 (principal) +
R$ 71.550,97 (encargo TJLP).
Conforme consulta atualizada de processos que compõem o Parcelamento
Especial (fls. 109/110), as NFLD's que lançaram as contribuições dos agentes
políticos ( n.° 35.037.305-1, 35.037.306-0, 35.037.307-8 e 35.037.308-6) já
estão liquidadas pelas retenções do FPM e o saldo do principal da dívida se
refere somente às contribuições lançadas na NFLD 35.246.384-8 com o valor de
R$ 947.948,86. O valor da dívida do Município até então estava discriminado
da seguinte forma: R$ 947.948,86 (principal) + R$ 593.846,35 (encargo TJLP) =
R$ 1.541.795,21 (total), conforme consulta aos dados do parcelamento (fl.
111).
Com a exclusão do Parcelamento das referidas NFLD's; que lançaram as
contribuições dos agentes políticos, as correspondentes retenções do FPM
foram reapropriadas automaticamente pelo sistema de cobrança, diminuindo o
débito remanescente (fl. 112). Em decorrência, o saldo do Parcelamento restou
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.188 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720624/2012-53
17
discriminado da seguinte forma: R$ 416.042,11 (principal) + R$ 260.631,24
(encargo TJLP) = R$ 676.673,35 (total), conforme nova consulta aos dados do
parcelamento (fls. 113). Assim, ao contrário do que entende o contribuinte, não
há crédito a ser restituído ou compensado, pois a dívida parcelada, conforme
relatado, não se limitava às contribuições dos agentes políticos
Anota-se ainda que as NFLD's referentes às contribuições dos agentes políticos
(n.° 35.037.305-1, 35.037.306-0, 35.037.307-8 e 35.037.308-6), após serem
excluídas do Parcelamento Especial, voltaram a ser exigíveis pelo sistema de
cobrança com o valor de origem do principal, acrescido de juros Selic. Como
estas contribuições foram declaradas inconstitucionais, as NFLD's foram postas
em saneamento e canceladas através de Despachos-Decisorios.
São essas as considerações, as quais submete-se ao conhecimento do Sr.
Delegado Adjunto da Receita Federal do Brasil para deliberação, com a
proposição de indeferimento do pedido de suspensão da retenção do FPM.
(...)
Como se vê, houve pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau, a
discriminação dos valores já apropriados automaticamente pelo sistema de
cobrança, assim como a discriminação do saldo remanescente no parcelamento
especial efetuado pela empresa, com a indicação do valor principal, encargos TJLP
e o valor total, que se refere somente às contribuições incidentes sobre a
remuneração paga aos servidores ocupantes exclusivamente de cargos em
comissão lançadas na NFLD Debcad no 35.246.384-8, motivo pelo qual foi
indeferido o pedido de suspensão da retenção do Fundo de Participação do
Município, e a informação de que não há crédito a ser restituído ou compensado,
pois a dívida parcelada, conforme relatado, não se limitava às contribuições dos
agentes políticos.
Cabe observar o disposto no art. 170 do Código Tributário Nacional – CTN, e o art.
89 da Lei no 8.212/91, que trata especificamente da compensação de
contribuições previdenciárias:
Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.(Vide Decreto no
7.212, de 2010)
(...)
Lei no 8.212/91:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a,b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.188 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720624/2012-53
18
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Desta forma, não procedem os argumentos da Impugnante quanto à legalidade
das compensações por ela efetuadas e glosadas pela fiscalização através do AI
Debcad no 37.360.617-6, cabendo ressaltar que, caso a empresa entenda ser
necessário qualquer esclarecimento adicional em relação aos valores liquidados e
remanescentes no parcelamento por ela efetuado, deve se dirigir à Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Blumenau, responsável por tais informações.
Da multa aplicada. Da vedação ao confisco
No que diz respeito à multa aplicada, esta encontra-se fundamentada nos artigos
35 e 89, parágrafo 9o da Lei no 8.212/91, combinado com o artigo 61 da Lei no
9.430/96, sendo tais dispositivos legais a seguir reproduzidos:
(...)
Em relação ao princípio do não confisco, é evidente que a vedação constitucional
em comento dirige-se ao legislador com o intuito de impedir a instituição de
tributo que tenha em seu conteúdo aspectos ameaçadores à propriedade ou à
renda tributada, mediante, por exemplo, a aplicação de alíquotas muito elevadas.
Portanto, a observância desse princípio relaciona-se com o momento de criação
do tributo, de modo que, vencida esta etapa, não configura confisco a simples
aplicação da lei tributária.
Também deve ser salientado é que a vedação ao confisco insere-se como cláusula
integrante das limitações ao poder de tributar, ou seja, o art. 150, IV, da
Constituição Federal, prescreve comando destinado ao legislador, para que este
não crie tributo que supere as forças patrimoniais do contribuinte, subtraindo-lhe,
indevidamente, os recursos de que necessita à sua manutenção.
Dos juros. Da taxa SELIC
Em relação à incidência dos juros com base na taxa SELIC, cumpre destacar,
novamente, que não é a administrativa a esfera competente para a discussão
acerca da natureza da taxa SELIC, ou da constitucionalidade de sua previsão legal,
ou modo de cálculo.
Cabe registrar que a legislação autoriza o cálculo dos juros moratórios
considerando a taxa SELIC. Vejamos o que dispõe o art. 161, § 1o, do Código
Tributário Nacional – CTN, citado na defesa:
(...)
Isto significa dizer que a taxa de juros de mora a ser exigida sobre os débitos
fiscais de qualquer natureza para com a Fazenda Pública pode ser em percentual
determinado por uma lei ordinária.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.188 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720624/2012-53
19
E tanto a Lei no 8.212/91, como a Lei no 9.430/96, no caso, dispõem de modo
diverso daquele previsto no parágrafo 1o do art. 161 do CTN, determinando a
aplicação da taxa SELIC para fins de cálculo dos juros de mora.
Assim, tem-se que até a competência 11/2008, a aplicação da taxa SELIC para
cálculo dos juros devidos sobre as contribuições previdenciárias devidas e não
recolhidas em época própria, encontrava-se expressamente prevista na legislação
previdenciária no artigo 34 da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no
9.528/97,
(...)
A partir da competência 12/2008, com a revogação do art. 34 da Lei no 8.212/91
pela Medida Provisória no 449, de 03/12/2008, a aplicação da taxa SELIC
encontra-se fundamentada pelo art. 35 da Lei no 8.212/91, combinado com o art.
61 da Lei no 9.430/96, na redação dada pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009.
(...)
Das alegações referentes à inconstitucionalidade de leis
Quanto aos argumentos de inconstitucionalidade apresentados pela Impugnante,
cabe destacar que a atividade da autoridade administrativa, tanto a lançadora
como a julgadora, encontra-se vinculada aos dispositivos normativos vigentes,
não podendo afastar sua aplicação, nos termos do artigo 116, inciso III, da Lei no
8.112, de 11/12/1990, a seguir transcrito:
(...)
Assim estabelece o artigo 26-A, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, na
redação dada pela Lei no 11.941/2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de julho
de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.188 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720624/2012-53
20
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro
de 1993.
No mesmo sentido dispõem o artigo 59 do Decreto no 7.574, de 29/09/2011, e a
Súmula no 2, aprovada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a
seguir transcritos:
Decreto no 7.574/2011
Art.59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade
(Decreto no70.235, de 1972, art. 26-A, com a redação dada pela Lei no11.941,
de 2009, art. 25).
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo (Decreto no 70.235, de 1972, art.
26-A, § 6o, incluído pela Lei no11.941, de 2009, art. 25):
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva
do Supremo Tribunal Federal; ou
II- que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18e19 da Lei no10.522, de 19 de junho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no73, de 1993.
(...)
Súmula no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
legislação tributária.
Deste modo, a lei, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido
declarada, surtirá efeitos enquanto vigente, e será obrigatoriamente cumprida
pela autoridade administrativa por força do ato administrativo vinculado.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento
suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.188 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720624/2012-53
21

Fl. 428
DF CARF MF
Original